Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702313-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA PRIMO DE MELO AGRAVADO: MARIA CLEAM XAVIER GUIMARAES DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante, esclareço que a Lei no 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade para obtenção da benesse. Os contracheques apresentados pela agravante nos IDs 53796972 e 53796973, indicam renda mensal bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Dessa forma, considerando que a agravante aufere rendimento bruto e líquido superior a 05 (cinco) salários-mínimos, parâmetro constante do artigo 4o, da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pelo Conselho Superior Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a agravante a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator